Tribunal: TJMT
Processo: 1014241-26.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014241-26.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014241-26.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA – DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014241-26.2018.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para manter a decisão que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

O Agravo Interno n.º 1014241-26.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 225848194):

"

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
”

EMBARGOS
(ID 227537191): pretende prequestionar a matéria relativa à ausência de intimação pessoal do autor e do procurador, bem como da extinção sem resolução de mérito.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios e para fins de prequestionamento.

SEM CONTRAMINUTA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014241-26.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo interno, qual seja a necessidade da intimação pessoal, porquanto foi determinada a intimação por carta, mas antes que houvesse a juntada do AR, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar os argumentos da Instituição Financeira:

“A matéria impugnada foi examinada e decidida com base na intimação realizada, para o autor dar prosseguimento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção (Id. 140762444), entretanto, o mesmo quedou-se inerte e deixou transcorrer o prazo em 22.02.2024 (processo de origem).

Registra-se, ainda, que se trata de
segunda extinção com o mesmo fundamento
, o que afasta a tese de economia processual, máxime pela desídia da parte autora.

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida. ”

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024